Tribunal: CARF
Processo: 10983.903935/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903935/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.335 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PARNASSA COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que, mediante análise dos documentos
juntados aos autos, ateste a liquidez e certeza dos créditos alegados referentes ao período a que
se refere o PER/DCOMP em questão, elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o
resultado da verificação.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) n°
06758.85324.020710.1.3.04-2030, por intermédio da qual a contribuinte compensou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a maio de 2010, com
suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL no montante de R$ 6.355,84,
decorrente de Darf de R$ 34.378,24, referente ao mês de dezembro de 2009, arrecadado
em 29/01/2010.
2.
Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório
que decidiu não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação
de débitos do contribuinte, como declarado em DCTF.
3.
Cientificado do Despacho Decisório por via postal em
12/08/2013 conforme fls. 8 e 9, em 29/08/2013 o contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade às fls. 10 e 11, instruída com os documentos às fls. 12 a 77, onde
argumenta, em síntese, que o crédito não foi reconhecido por falta de retificação das
informações enviadas na DCTF, pois por motivo de erro no preenchimento da DCTF foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903935/2013-18
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903935/2013-18

declarado valor a maior do que o realmente devido. Para sanar a irregularidade, foi então
entregue uma DCTF retificadora em 21/08/2013 (fl. 13), com o valor correto.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-65.321 (e-fls. 83).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 93).
Foram juntados aos autos pelo Recorrente (e-fls. 100) documentos fiscais e
registros contábeis extraídos de sua escrituração contábil digital.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer até este momento
processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto, não está em condições de julgamento, conforme a seguir explicado.
Conforme dito no preâmbulo, trata-se de análise da Declaração de Compensação
(Dcomp) n° 06758.85324.020710.1.3.04-2030, por intermédio da qual o contribuinte compensou
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a maio de 2010, com suposto
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL no montante de R$ 6.355,84, decorrente de
DARF de R$ 34.378,24, referente ao mês de dezembro de 2009, arrecadado em 29/01/2010.
Em suas razões de defesa, o Recorrente afirma que no momento da apresentação
das Demonstrações Financeiras, Sped, ECD e Livro Diário do ano-calendário 2009, verificou
que ocorreu um pagamento a maior, pois apurou um montante de CSLL no valor de R$
28.022,40 calculado com base no Balanço encerrado em dez/2009, gerando um crédito de
pagamento indevido e a maior no montante de R$ 19.809,93.
Aduz que efetuou a DCTF Retificadora, mas, por equívoco, no momento da
descrição do valor, manteve o valor anteriormente declarado, motivo por que apresentou nova
DCTF Retificadora com a correção dos valores.
Compulsando-se os autos, constata-se que a DCTF retificadora mais recente não
foi reconhecida pela instância a quo por falta de comprovação do erro mediante apresentação da
escrituração contábil do contribuinte, conforme determina a legislação de regência.
Ocorre que foi juntada no recurso documentação contábil/fiscal do período-base a
que se refere o crédito vindicado que, em princípio e em juízo de delibação, parece conferir
plausibilidade aos argumentos do Recorrente, tais como: Livro diário e Balancete,
acompanhados do recibo de entrega de escrituração digital.
Considerando essa nova realidade processual, entendo que o deslinde da questão
recomenda a superação do óbice da preclusão para que seja feita análise mais detida dos
documentos juntados aos autos, em prestigio aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
Assim, para que seja possível a formação de juízo conclusivo sobre a matéria, faz-
se necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem
elucide se os documentos colacionados pelo Recorrente são suficientes para comprovação do
crédito vindicado.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.335 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903935/2013-18

Para tal finalidade, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que, mediante análise dos documentos juntados aos autos, verifique a liquidez e
certeza dos créditos alegados referentes ao período-base a que se refere o PerDcomp em questão,
elaborando Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
Após, o sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da diligência, com
reabertura de prazo para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 4944
DF CARF MF
Original